Tribunal: STJ
Processo: 0002242-33.2006.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069680 - SP (2023/0139658-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: TRICURY PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
MATHEUS WERNECK RODRIGUES - SP328781
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b1e115bd-0009-4bf2-9c1f-839f54ed8d1c

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069680 - SP (2023/0139658-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: TRICURY PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
MATHEUS WERNECK RODRIGUES - SP328781
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por TRICURY
PARTICIPACOES LTDA. contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl.
825):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, para o Tema 454,
fixou a tese de que "não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições
ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o
capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003".
2. Os Decretos 5.164/2004 e 5.442/2005, que excluem as receitas de
juros sobre capital próprio da alíquota zero, estão autorizados pelas leis
ordinárias que regem o assunto.
3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para
conceder benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111
do Código Tributário Nacional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA49978765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: f501a658-adda-4f6d-a7c0-445610c92e57

A parte recorrente alega que o acórdão embargado incorreu nas seguintes
omissões: (1)
'
"a Embargante alegou em seu agravo interno que: a Lei 10.865/2004
apenas prevê que o Poder Executivo poderá reduzir as alíquotas 'incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas', de maneira genérica. A referida Lei jamais autorizou que
tal redução fosse feita com discrímen, com possibilidade de aplicação específica aos
Juros sobre Capital Próprio”. 5. No entanto, o v. acórdão apenas utiliza o fundamento
genérico de que 'o disposto nesses decretos está autorizado pelas leis ordinária que
" (fl. 837); e (2) "
regem o assunto'
a ora Embargante demonstrou em seu recurso que a
discussão dos autos em nada se confunde com 'concessão de benefício fiscal', pois,
ao contrário do que concluiu o v. aresto, o benefício já foi concedido pela Lei n. no
(fl. 837).
10.865/2004 e regulamentado Decretos ns. 5.164/2004 e 5.442/2005"
Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 848).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 828):
O ponto central da controvérsia é saber se os juros sobre capital
próprio devem integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Sobre o ponto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou
a tese de que "não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao
PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
capital próprio, na vigência da
" (
Tema 454).
Ademais, como exposto na decisão que acolheu os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, a alegação referente à
impossibilidade de os Decretos 5.164/2004 e 5.442/2005 excluírem tão
somente as receitas oriundas de juros sobre capital próprio da incidência de
alíquota zero não merece prosperar porque o disposto nesses decretos está
autorizado pelas leis ordinárias que regem o assunto, como o art. 27, § 2°,
da Lei 10.865/2004.
Documento eletrônico VDA49978765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: f501a658-adda-4f6d-a7c0-445610c92e57

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que os decretos que regulamentam a matéria excluíram as receitas
oriundas dos juros sobre capital próprio da alíquota zero do PIS e da COFINS,
conforme autorizou a legislação que rege a matéria, e isso já foi reconhecido pela
Primeira Seção desta Corte em recurso repetitivo.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)
Documento eletrônico VDA49978765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: f501a658-adda-4f6d-a7c0-445610c92e57

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: f501a658-adda-4f6d-a7c0-445610c92e57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.069.680 / SP
Número Registro: 2023/0139658-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022423320064036100 200661000022424 22423320064036100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRICURY PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
MATHEUS WERNECK RODRIGUES - SP328781
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRICURY PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
MATHEUS WERNECK RODRIGUES - SP328781
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50754477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: e22679bc-16bc-489b-ac31-d4615446b691

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: e22679bc-16bc-489b-ac31-d4615446b691